Tribunal: TJDFT
Processo: 0705404-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ACORDO. LEVANTAMENTO VALORES. SEGURO GARANTIA. VALORES ALTÍSSIMOS. DECISÕES ANTERIORES INDEFERINDO O LEVANTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. No caso dos autos foi proferida decisão anterior, mantida após interposição de Agravo de Instrumento, entendendo que o seguro garantia ofertado no caso dos autos não teria liquidez suficiente, além da ausência de reversibilidade do pedido, o valor altíssimo que se pretende levantar = e as possíveis condições especiais da apólice.
3. O acréscimo de 30% (trinta por cento) no valor do seguro garantia não é suficiente para alterar os entendimentos anteriores que no sentido da inadequação do seguro garantia como caução no caso específico dos autos.
4. A parte agravada não juntou o contrato de seguro demonstrando a ausência de cláusula de exclusão de responsabilidade, a real liquidez do seguro e sua capacidade de garantir a dívida.
5. Soma-se, ainda, o fato de que não se trata, ainda, de Cumprimento de Sentença; apesar de as partes terem feito acordo devidamente homologado, não foi iniciada a execução do título, de forma que autorizar o levantamento de valor altíssimo, sem que sequer tenha sido iniciado o cumprimento de sentença, poderia gerar danos irreparáveis a parte agravada.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.